Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002306-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (AGRAVANTE), JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA GOIANA DUARTE - CPF: 842.497.497-20 (AGRAVADO), RUTH DE OLIVEIRA GOIANA - CPF: 901.686.907-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RUTH OLIVEIRA GOIANO (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA GOIANA DUARTE - CPF: 842.497.497-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1002306-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RUTH OLIVEIRA GOIANO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – PRETENDIDA PENHORA
ON LINE
NO CPF DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO – INDEFERIMENTO – ÓBITO DO CONDÔMINO – DEMANDA MOVIDA CONTRA O ESPÓLIO DA SUPOSTA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE RESIDENCIAL, REPRESENTADO PELA SUA FILHA– LEGITIMIDADE PARA A PENHORA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente até o momento prova da legitimidade da pessoa física da representante do espólio executado para responder pelo pagamento das taxas de condomínio cobradas pela associação de moradores exequente, inviável, por ora, o acolhimento do pedido de penhora
on line
em seu nome.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
na

Execução de Taxas Condominiais
ajuizada em face do Espólio de
RUTH OLIVEIRA GOIANO

representado por sua filha JAQUELINE DA PENHA DE OLIVEIRA GOIANO DUARTE
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora
on line
no CPF da representante do espólio
.

Em síntese, sustenta a agravante que se a proprietária do imóvel já faleceu, sua filha, como única moradora do imóvel e beneficiária das benfeitorias do condomínio é responsável pelas taxas condominiais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 76231481).

Sem contraminuta (ID 103891482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação executiva visa a satisfação de taxas condominiais relativos ao apartamento localizado na Rua Lindauro Souza Novais, quadra 07, bloco 03, apto 102, CEP 78.745-849, Residencial Acácias, Bairro Maria Tereza, Rondonópolis-MT, ajuizada em face do espólio da suposta proprietária, representado por sua filha.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se dos autos que a agravada (qualificada na ação como representante do espólio da proprietária da unidade residencial) foi citada no imóvel gerador das taxas condominiais executadas, conforme se verifica dos IDs 22419464 e 22778019.

Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para concessão da medida pretendida de penhora
on line
dos numerários da filha da devedora, pois não comprova, por ora, ser esta a responsável pela unidade residencial e, via de consequência, pelas respectivas taxas condominiais.

Inexiste dos autos evidências de que a executada/agravada seja a única herdeira da devedora ou que tenha sido aberto o inventário e ela figure como inventariante, avocando assim a responsabilidade pelo débito executado.

Neste particular, embora as dívidas condominiais possuam natureza
propter rem
, ou seja, sejam próprias do imóvel, a inexistência de pedido de habilitação de crédito perante os autos do inventário, ou de

contrato ou qualquer documento que demonstre a aquisição do bem pela executada, seja como herdeira proprietária ou como locatária, impede no momento, a incidência do artigo 1.345 do Código Civil.

Aliás, convém destacar que a recorrente trouxe apenas planilhas de sistemas com os supostos débitos condominiais em seu nome, sem qualquer documento ou contrato que evidenciasse a relação jurídica com o imóvel.

Portanto, ausente, no caso, a prova da legitimidade da pessoa física da agravada para responder quanto ao pagamento das taxas de condomínio relativas ao imóvel em questão, por ora, não há como acolher o pedido de penhora
on line
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021